Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701627-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Marcelo Ribeiro dos Santos contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0401259-84.2019.8.07.0015, concedeu ao apenado apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) de dias remidos pela conclusão do Ensino Fundamental através da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2022 (ID 55039781 – Pág. 1). Segundo consta do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 191.1), à época da interposição do presente recurso, o interno cumpria pena somada de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de furto majorado pelo repouso noturno, encontrando-se no regime fechado. No curso da execução, a Defesa postulou a homologação da remição em virtude da aprovação do recorrente no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2022 (movs. 296.1 e 296.2). O Ministério Público oficiou pela homologação das horas de estudo, para fins de remição, com o acréscimo previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal (mov. 317.1). O Juízo a quo, ao analisar o pedido de reconhecimento dos dias remidos, deferiu tão somente o acréscimo de 1/3 (um terço), “a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular”, em razão da conclusão do ENCCEJA de 2022. Para tanto, na decisão recorrida, explicitou que “o apenado obteve aprovação total no ENCCEJA fundamental, que estudava regularmente intramuros (estudo interno) a citada etapa de ensino e não possuía a escolaridade no início do cumprimento da pena” (ID 55039781 – Pág. 1). Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (ID 55039782). Sustenta que, não obstante a aprovação de Marcelo Ribeiro dos Santos em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA – Nível Fundamental, o Juízo a quo não lhe concedeu, para fins de remição, a integralidade dos dias a que faz jus. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao apenado o direito de remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA 2022, contabilizando-se a carga horária total atribuída ao ensino fundamental, além do acréscimo de 1/3 (um terço) já deferido. O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55039781 – Págs. 2 e 3). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo de origem (ID 55039781 – Pág. 4). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça em Substituição, Dra. Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55460692). É o relatório. Posteriormente à vinda dos autos conclusos, foi juntado ofício oriundo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicando o deferimento, em 11/03/2024, do pleito de progressão ao regime semiaberto, bem como, em juízo de retratação positivo, a concessão de pedido idêntico àquele veiculado pela Defesa no presente recurso, in verbis (ID 57750597 – Pág. 3): “[...] Quanto ao pedido de mov. 381.1, este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de que a vinculação a estudo interno impedia a homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA, sendo garantido apenas o acréscimo de 1/3 sobre o período estudado. No entanto, se curva diante da jurisprudência dos Tribunais que torna necessária a superação do referido entendimento, sob o fundamento de que a dedicação da pessoa presa deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, ainda que o apenado esteja ou estava vinculado a estudo interno no estabelecimento prisional. Isso porque as atividades efetivamente realizadas internamente devem ser computadas a favor do interno, não havendo que se falar em desconto do período estudado nem mesmo na existência de duplicidade, devendo serem compatibilizadas. Assim, com fundamento no art. 66, I da LEP, acolho o pedido formulado pela Defesa para retratação quanto a decisão de mov. 349.1, para deferir o acréscimo de 1/3 a ser calculado sobre a carga horária atribuída ao ensino fundamental, de modo que conste o total de 177 dias de remição em seu favor. Retifique-se, com urgência, o RSPE. Comunique-se, com urgência, a 2a Turma Criminal, para instrução do Agravo em Execução 0701627-89.2024.8.07.0000. [...]” (grifamos) Do que se vê, o Juízo a quo consignou ter se curvado ao entendimento jurisprudencial no sentido de que a vinculação do apenado a estudo interno, realizado intramuros, não impede a homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA. Por conseguinte, declarou em favor do agravante o total de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, já contabilizado o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da respectiva etapa de ensino. Nesse sentido, em consulta aos autos da execução penal no 0401259-84.2019.8.07.0015, via Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se já constar do Relatório da Situação Processual Executória atualizado em 26/03/2024 (mov. 432.1) o lançamento dos 177 (cento e setenta e sete) dias de remição recentemente homologados. Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no presente agravo, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador